Tribunal: STF
Processo: ARE 1486809
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, sustenta a recorrente ter havido violação do art. 195, I, da Constituição Federal.



    Alega que o Tema nº 1.048 não é aplicável no presente caso. Isso porque a empresa “somente esteve no regime de recolhimento com base na receita bruta durante o período em que a contribuição substitutiva era obrigatória”. De acordo com seu entendimento, a Corte teria, no julgamento do citado tema, tomado como parâmetro apenas o período em que o regime era facultativo.



    No mais, assevera que, na apuração da base de cálculo da CPRB, passou a incluir o montante do ICMS, tendo presentes a legislação atinente à contribuição em questão (mormente a Lei nº 12.546/2011 e o Parecer Normativo RFB nº 3 de 21 de dezembro de 2012). Contudo, sustenta que “os impostos não podem ser considerados faturamento ou receita bruta da empresa, pois consubstanciam-se em receita dos Fiscos”. Entende ser possível a aplicação do Tema nº 69.



    Requer, ao cabo, que seja declarada a exclusão do ICMS da base de cálculo da CPRB até 2015.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    Verifica-se que o Tribunal de Origem, apoiando-se no julgamento do Tema nº 1.048, assentou ser válida a inclusão do ICMS na base de cálculo da CPRB, sendo que essa compreensão se aplicou quanto ao período no qual o regime da contribuição em questão foi de observância obrigatória pela ora recorrente.



    O entendimento da Corte a Quo espelha a orientação do Supremo Tribunal Federal.



    Em primeiro lugar, cumpre registrar que, no caso paradigma do Tema nº 1.048, esteve em jogo não só período no qual podia o contribuinte, facultativamente, aderir ao regime da CPRB, mas também período em que esse regime era de observância obrigatória. A conclusão da Corte foi pela possibilidade de o ICMS ser inserido na base de cálculo da CPRB, independentemente do período. Note-se, a propósito, que foram rejeitados os dois embargos de declaração nos quais se pediu que a tese não fosse aplicada ao período no qual a sujeição ao regime da CPRB era obrigatória (DJe de 30/6/21).



    Em segundo lugar, é certo que, no julgamento do mérito do Tema nº 1048, muitas vezes se apontou o caráter facultativo da adoção do regime da CPRB com o advento da Lei nº 13.161/15. Contudo, esse não foi o único fundamento utilizado pelo Tribunal Pleno para se chegar àquela conclusão.



    No que se refere ao período no qual o regime da CPRB era de cunho obrigatório, vale mencionar ter o Ministro Alexandre de Moraes, redator do acórdão, aduzido que a referida contribuição foi instituída como 



    “contribuição substitutiva, com o escopo de desonerar a folha de salários/pagamentos e reduzir a carga tributária. (...) Trata-se, portanto, de benefício fiscal, que, quando de sua criação, era obrigatório” (grifo nosso).



    Convergindo com essa compreensão, assim me manifestei no julgamento do Tema nº 1.048, assentando a possibilidade de o ICMS ser incluído na base da CPRB no período em que ela era obrigatória, em razão da presença de benefício fiscal em sua estrutura, e afastando a aplicação do Tema nº 69:



    “[N]os idos de 2011, a MP nº 540/11 [...] previu a CPRB, de modo obrigatório, para empresas de tecnologia da informação (TI) e de tecnologia da informação e comunicação (TIC), bem como para as indústrias moveleiras, de confecções e de artefatos de couro.



    Conforme a exposição de motivos da citada medida provisória, isso se deu em razão de esses contribuintes estarem enfrentando, após a crise de 2008/2009, ‘maiores dificuldades em retomar seu nível de atividade’. Nesse sentido, a CPRB obrigatória para os referidos sujeitos favorecia a recuperação dos setores e incentivava a ‘implantação e a modernização de empresas com redução dos custos de produção’. Posteriormente, a MP nº 540/11 foi convertida na Lei nº 12.546/11, ora questionada.



    Tomando por base as anotações acima, [...] compreendo estar correta a afirmação do Ministro Alexandre de Moraes de que existe, no regime da CPRB, embora ela não se resuma a isso, importante benefício fiscal, o qual não pode ser desconsiderado no enfrentamento da presente questão.



    E, como disse o Procurador-Geral da República, havendo o benefício fiscal, o legislador optou como base de cálculo para a CPRB o conceito de receita definido na Lei nº 12.973/14, que deu nova redação ao art. 12 do DL nº 1.598/77. O § 5º desse dispositivo preconiza, expressamente, que se incluem na receita bruta os tributos sobre ela incidentes, o que abarca o ICMS.



    Nessa toada, excluir esse imposto da base da CPRB importaria novo benefício não previsto pelo legislador, criando-se novo regime híbrido e aviltando-se a proporcionalidade e o equilíbrio sob os quais ele se havia baseado originalmente. Isso contraria o art. 150, § 6º, do texto constitucional.



    Essas considerações já afastam a possibilidade de se aplicar, ao presente caso, por analogia, a tese firmada para o Tema nº 69 da Repercussão Geral, que estipula não compor o ICMS a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins, contribuições que estão fundadas apenas no art. 195, I, a, (c/c o art. 149) do texto constitucional e não são, por si sós, benefícios fiscais.



    Prosseguindo, anoto que as alterações nos arts. 7º e 8º também advieram com aquele mesmo espírito, contemplando o importante benefício fiscal em prol dos novos contribuintes sujeitos ao regime da CPRB 



    Apenas a título de exemplo, vide que a MP nº 563/12, depois convertida na Lei nº 12.715/12, responsável por uma de tais alterações, surgiu tendo como um dos panos de fundo a crise de 2011, a qual afetou significativamente a economia brasileira, mormente a indústria nacional. Muito por conta disso, foram selecionados setores dos serviços e da indústria de transformação que seriam contemplados com o regime da CPRB. 



    Não se alegue que macularia a compreensão acima a eventual majoração de carga tributária total para um determinado contribuinte, em razão de ter sido ele compulsoriamente incluído no regime da CPRB, nos termos das leis anteriores à Lei nº 13.161/15, a qual previu a facultatividade desse regime. Isso porque, reitere-se, a feição genérica e abstrata do regime da CPRB (...) por si só, contempla aquele importante benefício fiscal. Nesse sentido, a exclusão de um contribuinte desse regime que, por razões individuais, se enquadre na referida situação, consistiria em concessão de privilégio odioso” (grifo nosso).



    Em suma, é constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo da CPRB, inclusive no período em que o regime dessa contribuição era de observância obrigatória.



    Corroborando o entendimento, destaco que, no julgamento do ARE nº 1.471.924/RS-AgR e do ARE nº 1.464.762/SP-ED, ambos de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, sessão virtual de 12/4/24 a 19/4/24, a Segunda Turma da Corte concluiu no mesmo sentido, registrando ser válida a inclusão do ICMS na base de cálculo da CPRB, independentemente de o regime ser obrigatório ou facultativo.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração da verba honorária (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente